Tribunal: STF
Processo: RE 1525729
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PELO RITO DO ART. 730 DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. FORMA DE PAGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF NO RE Nº 922144/MG. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO E DOS JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA MATERIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. ACESSÓRIO QUE SEGUE O PRINCIPAL. DECISÃO CONFIRMADA. I. O reconhecimento da Repercussão Geral pelo STF no RE nº 922.144/MG é restrita aos recursos extraordinários, uma vez que foi determinada a suspensão dos recursos com idêntico fundamento. II. Considerando que o adimplemento do débito principal e dos juros moratórios dar-se-á imediatamente, independente de precatório, nos termos do art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, a discussão, no presente recurso, está limitada à análise do pagamento dos juros compensatórios, sob pena de ofensa a coisa julgada material. III. Os juros compensatórios possuem natureza acessória e, por isso, deverão seguir a sorte do principal, de modo que é inviável submetê-los a procedimento distinto da ordem prevista para o crédito originário, razão pela qual imperativa a confirmação da decisão agravada que determinou que sua satisfação se dê de forma imediata, e não pelo sistema do precatório. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 2, doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º e o § 3º do art. 100 da Constituição da República.



    Sustenta que o Tribunal de origem contraria “o previsto no artigo 100 da Constituição Federal que estabelece o regime de precatórios como forma de pagamentos das sentenças judiciais em que são condenados União, Estados e Municípios. Não bastasse, está pendendo de julgamento no STF o recurso extraordinário 922.144/MG referente ao paradigma n. 865, com repercussão geral reconhecida, no qual se julga justamente o cabimento ou não do regime de precatórios às hipóteses em que há pagamento suplementar em desapropriação, dentre eles as indenizações de juros compensatórios” (fl. 6, doc. 8).



    Argumenta que “no caso houve acordo desapropriando o bem, mais ainda assim, a municipalidade não podia de pronto pagar indenização de juros compensatórios, simplesmente porque tal pagamento decorreu de uma decisão judicial, não houve previsão de tal pagamento no acordo entabulado entre as partes. Nota-se que a ordem de pagamento decorreu de uma decisão judicial, não tendo o gestor no momento de firmar o acordo, condições de identificar quais os valores teriam que ser pagos a título de juros compensatórios, do contrário certamente a sua previsão era de que fosse pago no tempo correto“ (fl. 8, doc. 8).



    Assevera que a determinação de que a “indenização por juros compensatórios em desapropriação fosse feita em dinheiro viola diretamente 
o art. 100 da Constituição Federal que determina que[,] à exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual e Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação de precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim” (fl. 9, doc. 8).



    Pede:



      “Preliminarmente, reconhecimento da repercussão geral com a determinação de suspensão do presente recurso até que seja proferido o julgamento do RE 922.144/MG, caso paradigma 865 pende de julgamento nesta corte; - o conhecimento do presente recurso extraordinário, fundado no art. 1.029 do CPC e art. 102, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, por estarem presentes os requisitos legais autorizadores (tempestividade, preparo, repercussão geral e prequestionamento), estando apto a julgamento; 
- ao final o provimento, para o fim de reconhecer a violação ao artigo 100 da Constituição Federal e reformar o Acórdão recorrido, reconhecendo a necessidade de que o pagamento de juros compensatórios (suplementares) pretendidos na presente de ação de desapropriação indireta, sejam pagos via precatório” (fl. 12, doc. 8).



    3. Em juízo de retratação do Tema 865 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PELO RITO DO ART. 730 DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. FORMA DE PAGAMENTO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E MANTEVE A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE FORMA IMEDIATA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 865/STF. DISTINÇÃO. PAGAMENTO DE VERBA ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1.O órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem deve reexaminar o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. Art. 1.040, inciso II, do CPC. 2.O STF, no julgamento do RE 922.144/MG (Tema 895), firmou tese no sentido de que ‘no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’. 3. A eficácia temporal foi limitada para que a aplicação da tese aconteça somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão de 
julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se 
discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial. 
4.O Tema 865/STF não deve ser aplicado à espécie, pois diz respeito à complementação do valor da indenização por desapropriação, ou seja, trata sobre questão fática diversa daquela analisada nos presentes autos, que se restringe ao pagamento de verba acessória – juros compensatórios. 5. Incomportável a realização de juízo de retratação na espécie, afigurando-se impositiva a manutenção do julgamento proferido no agravo de instrumento. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO” (fl. 10, doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 922.144, paradigma do Tema 895 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (DJe 7.2.2024). Esta é a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do 
art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 
3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’” (RE n. 922.144, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.2.2024).



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “No mérito, extrai-se dos autos que, na data de 23/09/2003, 
os litigantes firmaram um acordo extrajudicial em processo administrativo, referente a uma desapropriação indireta, por interesse social, tendo por objeto e um lote pertencente aos Agravados, para a construção do Parque Ecológico Jaó. 



    Como não houve o pagamento do débito principal e dos juros moratórios pela municipalidade, os desapropriados propuseram ação de Cobrança que, após os trâmites legais, foi julgada procedente para condenar o Município de Goiânia ao pagamento da quantia de R$ 27.997,63 (vinte e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos), desde o ajuizamento da demanda, condenando-o, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).



    Verifico, ainda, que foi interposta de Apelação pelos exequentes, ora Recorridos, apesar do julgamento favorável, postulando que o crédito por eles perseguido, derivado da desapropriação indireta, não se submeteria ao rito do precatório.



    O então Relator à época, Desembargador Felipe Batista Cordeiro, conheceu e proveu a Apelação ‘para determinar que o pagamento da indenização seja feita de forma imediata, independente de precatórios, nos termos do art. 5º, inc. XXIV, da Constituição Federal’.



    Posteriormente, diante do trânsito em julgado da referida sentença em 21/05/2009, os credores, aqui Agravados, propuseram ação de Execução, com base no rito do art. 730 do CPC/73, visando o recebimento do débito principal e dos juros moratórios, bem como dos juros compensatórios, nos termos do § 1º do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41.



    Citado, o Município de Goiânia opôs Embargos à Execução que foram julgados procedentes para determinar ‘que a incidência de correção monetária sobre o débito em questão se dê a partir da publicação do acórdão acostado às fls. 166/175 dos autos em apenso, bem assim que os juros de mora incidam sobre o valor devido a partir da citação do Município de Goiânia da execução da sentença.’, condenando, ao final, a municipalidade ao pagamento de custas processuais e verba honorária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com suporte no § 4º do art. 20 do CPC/73. (...)



    De tal modo, é possível concluir, consoante exposto, que 
a sentença exarada nos autos da ação de Cobrança 
(nº 0167717.67.2014.8.09.0051) ajuizada pelos expropriados, no que tange à forma de pagamento do débito principal e dos juros moratórios, transitou em julgado. Logo, a discussão travada 
nos Embargos à Execução opostos pelo Município (processo 
nº 0328981.93.2014.8.09.0051) está restrita aos juros compensatórios, referentes à desapropriação indireta.



    Tendo em vista que a forma de pagamento do débito originário e dos juros moratórios fez coisa julgada, e levando em conta que os juros compensatórios são acessórios do principal, o seu adimplemento deverá dar-se na mesma forma, isto é, imediatamente, e não pelo sistema de precatórios, nos termos do art. 5º, inciso XXIV, da Constituição (...)



    Nesta perspectiva, os juros compensatórios deverão seguir a sorte do principal, eis que possuem natureza acessória, de modo que não prosperam os argumentos do Agravante, portanto, o pagamento destes deverá ser efetivada, também, de forma imediato, e não pelo rito do precatório.



    Ad argumentandum tantum, com relação à necessidade de previsão orçamentária não se pode perder de vista que o Município, ora Recorrente, não comprovou de maneira satisfatória que o pagamento imediato compromete o orçamento nem tampouco que dificulta a gestão pública por falta de verba. 



    Sabe-se que, caso não haja dotação orçamentária específica para o pagamento do crédito advindo de desapropriação indireta ou para qualquer outra despesa, existe a possibilidade de abertura de crédito suplementar. 



    Desse modo, não vejo motivos plausíveis que justificam a alteração do posicionamento adotado pelo Julgador a quo, impondo-se a confirmação da decisão atacada” (fls. 5-7, doc. 8).



    A matéria veiculada no recurso extraordinário está dissociada do decidido pelo Tribunal de origem. Não há relação lógica entre o que consta do acórdão recorrido (reconhecimento do acordo firmado entre as partes e a coisa julgada) e as razões recursais apresentadas pelo recorrente. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, 
ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO 
E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora